Tribunal: TJPA
Processo: 0801024-58.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801024-58.2022.8.14.0401

APELANTE: JANILSON DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II e §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO).
DOSIMETRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, na dosimetria da pena do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Janilson dos Santos Cardoso
, irresignado com os termos da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena base ao mínimo legal (Num. 10786965 - Págs. 1 a 7).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 10786967 - Págs. 1 a 8).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 10856931 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1

- DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2 -
DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 10786947 - Págs. 3 a 4):

Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta elevado grau de reprovação.
O réu não registra antecedentes criminais, conforme certidão juntada aos autos.
No entanto, em face da quantidade de crimes praticados pelo denunciado, consubstanciado em sua folha de antecedentes criminais, pode-se perceber a afeição do réu pela prática delitiva, não havendo elementos a indicar nos autos que tenha emprego ou exerça qualquer atividade lícita, razão pela qual demonstra má conduta social
. O motivo do crime foi a cobiça e o
lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerada como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem). As
circunstâncias do crime são normais à espécie
. As consequências do crime são de média
relevância, posto que fora recuperada a motocicleta da vítima, no entanto, o comparsa fugiu com a arma do crime.
E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja
valoração é neutra.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50
(sessenta) dias-multa.
Passando à segunda fase da dosimetria reconheço apenas a atenuante da confissão, razão pela qual
diminuo a pena em 06 meses e 10 dias multa, uma vez que o réu não confessa o crime em sua inteireza,
passando a pena a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
Na terceira fase, há concurso entre as causas de aumento descritas no §2º, II do art. 157 CP e §2º-A, I do
art. 157 do Código Penal, razão pela qual em face do disposto no parágrafo único do art. 68 do Código
Penal, procedo a um só aumento, tal qual, o previsto no §2º-A, I do art. 157 CP, por ser o maior, em virtude
do que a pena passará a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias multa.
Isto posto, considerando as razões precedentes, por toda fundamentação apresentada, torno definitiva a pena em
fixando a pena, definitivamente, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao
pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato delituoso.
Não é cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77 do CP.
A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos
do art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, pois foi praticado em concurso de pessoas (majorante sobejante), conforme ficou comprovado pelo conjunto probatório (relato extrajudicial da vítima, corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. AFASTADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DA S MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem (ut, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2023.) 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.092.599/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão) e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescente

01 circunstância

judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da confissão. Em razão da parcialidade da mesma aplico de 1/12 (vez que não assumiu as majorantes do crime), redimensionamento a pena intermediária para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, mais 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Para mais justificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE FIXADA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício.

2. A condenação anterior por contravenção penal - no caso, vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) - não gera reincidência, mas pode ser considerada a título de maus antecedentes. Precedentes.

3. Conforme o entendimento deste Tribunal Superior, "em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência" (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 842.478/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.) (grifei)

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecida a majorante relativa ao uso de arma de fogo, sendo aplicada a fração legal de 2/3, no que cultivo e fixo a pena final em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa. Entretanto, para não incorrer em reformatio in pejus, preservo a pena de multa arbitrada pelo juízo
a quo
em 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o montante final da pena aplicada, preservo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024